Tribunal: TJMT
Processo: 1022850-14.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1022850-14.2024.8.11.0000
EMENTA
HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA. TESE DE EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. ALEGADA DEMORA EM PROCEDER COM A NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO PACIENTE. OFENSA À DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE TRANSCURSO DESARRAZOADO A CONFIGURAR MOROSIDADE DO PODER JUDICIÁRIO. DESÍDIA NÃO CARACTERIZADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
01. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser aferidos de forma global, e não isoladamente, a fim de verificar eventual ofensa ao princípio da duração razoável do processo e, consequentemente, excesso de prazo da prisão preventiva.
02. In casu, em que pese o cumprimento da notificação pessoal do paciente ter demorado, aproximadamente, 03 (três) meses, constata-se que os demais atos processuais foram cumpridos escorreitamente, nos termos da Lei n. 11.343/2006, de forma que não se verifica o transcurso de prazo desarrazoado da ação penal a justificar o relaxamento da prisão preventiva.
03. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022850-14.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Financiamento ou Custeio de Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), ANTONIO MARCOS SANTOS SILVA - CPF: 023.463.581-93 (PACIENTE), JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

HABEAS CORPUS
. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA. TESE DE EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. ALEGADA DEMORA EM PROCEDER COM A NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO PACIENTE. OFENSA À DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE TRANSCURSO DESARRAZOADO A CONFIGURAR MOROSIDADE DO PODER JUDICIÁRIO. DESÍDIA NÃO CARACTERIZADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01.

Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser aferidos de forma global, e não isoladamente, a fim de verificar eventual ofensa ao princípio da duração razoável do processo e, consequentemente, excesso de prazo da prisão preventiva.

02.

In casu
, em que pese o cumprimento da notificação pessoal do paciente ter demorado, aproximadamente, 03 (três) meses, constata-se que os demais atos processuais foram cumpridos escorreitamente, nos termos da Lei n. 11.343/2006, de forma que não se verifica o transcurso de prazo desarrazoado da ação penal a justificar o relaxamento da prisão preventiva.

03.

Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, com base no artigo 648, II, do Código de Processo Penal, em benefício de
Antônio Marcos Santos Silva
, contra ato coator atribuído ao Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, consistente no excesso de prazo nos autos de Ação Penal n. 1002380-20.2024.8.11.0013.

Em resumo, na data de 15/05/2024, o paciente foi denunciado pela prática do delito de tráfico de drogas, nos termos do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, de modo que o Juízo de origem, em 16/05/2024, determinou a notificação do paciente para a apresentação de defesa prévia.

Ocorre que, conforme expõe a inicial, o mandado do referido ato processual somente foi expedido em 14/08/2024 e, em 15/08/2024, foi cumprido.

Irresignada, a impetrante alega o constrangimento ilegal consistente no excesso de prazo na tramitação da aludida ação penal, sobretudo pela demora em proceder com a notificação pessoal do paciente, o que acarretaria ofensa ao princípio da duração razoável do processo.

Requer, no mérito, o relaxamento da prisão preventiva e, subsidiariamente, a sua substituição por medidas diversas da prisão.

A liminar foi
indeferida
(id. 233895193).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 235696663 e 235696662).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(id. 235896159).

É o necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Em suma, o objeto desta impetração cinge-se no alegado excesso de prazo da Ação Penal n. 1002380-20.2024.8.11.0013, sobretudo porque “
entre a decisão que determinou a notificação do paciente e a efetiva notificação, decorreu quase 3 (três) meses
”, de acordo com a impetrante.

Sem razão, no entanto, a impetrante.

A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição da República
.

À luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o prazo para conclusão da ação penal não tem as características de fatalidade e improrrogabilidade, “
fazendo imprescindível racionar com o juízo da razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
” (STJ - AgRg no RHC: 151951 RS 2021/0259755-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 04/10/2021).

Ou seja, a contagem de prazo dos atos processuais deve ser feita de forma global, a fim de analisar o procedimento como um todo, e não cada ato isoladamente (AgRg no RHC n. 179.767/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024).

In casu
, ressai dos autos que paciente foi preso em flagrante delito na data de 19/04/2024. A autoridade policial concluiu o relatório de investigação em 13/05/2024 e indiciou o paciente pelo delito de tráfico de drogas. A inicial acusatória foi oferecida em 15/05/2024 e o Juízo de origem determinou a notificação pessoal em 16/05/2024, nos termos do artigo 55 da Lei n. 11.343/2006.

Posteriormente, em 14/08/2024, foi expedido o mandado do referido ato processual e este foi cumprido na data de 15/08/2024, de forma que a indigitada autoridade coatora abriu vistas ao representante da Defensoria Pública e o feito aguarda a apresentação de defesa prévia do paciente.

Desse modo, ressalta-se que o relatório de investigação e a inicial acusatória foram concluídos dentro do prazo legal, conforme expõem os artigos 51 e 54 da Lei n. 11.343/2006.

Assim, ainda que a notificação pessoal do paciente não tenha ocorrido de forma célere, a demora deste ato processual, de forma isolada, não é suficiente para caracterizar o excesso de prazo para a formação da culpa, visto que esta aferição pressupõe a análise da totalidade do rito processual, a fim de verificar eventual inércia ou desídia do Poder Judiciário e ofensa ao princípio da duração razoável do processo (AgRg no RHC n. 186.562/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024).

Portanto, não se observa o transcurso de prazo desarrazoado ou injustificado a denotar a morosidade do Juízo de origem em proceder com o encerramento da ação penal e, por conseguinte, o constrangimento ilegal por excesso de prazo, disposto no artigo 648, II, do Código de Processo Penal.

Com tais considerações,
denego
a ordem de
habeas corpus
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024